Tribunal: TJSP
Processo: 1002303-15.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Tarifas bancárias – Registro de contrato e avalição de bem – Regularidade – REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Contratação de seguro

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional – Contrato de financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Taxa de juros que não se mostra abusiva e nem se distancia da prática do mercado – Capitalização mensal – Inexistência – Contrato firmado em parcelas fixas – Tarifas bancárias – Registro de contrato e avalição de bem – Regularidade – REsp 1.251.331/RS e 1.578.553/SP – Contratação de seguro – Inocorrência de venda casada – REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – Cobrança irregular de comissão de permanência – Não demonstrada - Inexistência de qualquer irregularidade ou abusividade – Sentença mantida – Recurso desprovido.